Tribunal: STJ
Processo: 0801197-41.2023.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946149 - MS (2025/0189623-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: VILLAGIO VITORIA LOTEAMENTOS LTDA
ADVOGADA
: THAISE SIQUEIRA SORGATTO - MS025441
AGRAVADO
: CATALINA LUCIA NANTES SILVA
ADVOGADO
: ADEMAR AMÂNCIO PEREIRA MACHADO - MS012479
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM
IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE
VALORES. NÃO REBATIDO O FUNDAMENTO DE INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ.
INCIDÊNCIA
DA

AGRAVO
NÃO

SÚMULA
182/STJ.
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula 83 do STJ.
A parte agravante sustentou que seu recurso merece regular
processamento e que não incide o óbice invocado.
II. Questão em discussão
2. Averiguar se a parte agravante impugnou de forma específica e
adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51602640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:56:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 34487668-3bf7-42fb-84b1-cb4ec50052e2

3. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o
conhecimento do agravo, a impugnação concreta de todos os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
4. Com relação ao óbice da súmula no 83, conforme a orientação
predominante neste Tribunal Superior, a impugnação exige que o
recorrente colacione precedentes deste STJ, favoráveis à sua
pretensão e contemporâneos ou supervenientes àqueles
invocados pela decisão recorrida, ou demonstre alguma distinção
entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não foi feito.
5. O agravo não enfrentou de modo específico e pormenorizado
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, limitando-se a argumentações genéricas, o que enseja a
aplicação da Súmula no 182 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
14/10/2025
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:56:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 34487668-3bf7-42fb-84b1-cb4ec50052e2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946149 - MS (2025/0189623-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: VILLAGIO VITORIA LOTEAMENTOS LTDA
ADVOGADA
: THAISE SIQUEIRA SORGATTO - MS025441
AGRAVADO
: CATALINA LUCIA NANTES SILVA
ADVOGADO
: ADEMAR AMÂNCIO PEREIRA MACHADO - MS012479
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE
BEM
IMÓVEL.
RESCISÃO
CONTRATUAL
COM
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES.
NÃO
REBATIDO
O
FUNDAMENTO
DE
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula 83 do
STJ. A parte agravante sustentou que seu recurso merece
regular processamento e que não incide o óbice invocado.
II. Questão em discussão
2. Averiguar se a parte agravante impugnou de forma específica
e adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o
conhecimento do agravo, a impugnação concreta de todos os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 932, III,
do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA51370026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:38
Código de Controle do Documento: dffb7594-ac76-495d-bf2c-4d2126e0d4c1

4. Com relação ao óbice da súmula no 83, conforme a orientação
predominante neste Tribunal Superior, a impugnação exige que
o recorrente colacione precedentes deste STJ, favoráveis à sua
pretensão e contemporâneos ou supervenientes àqueles
invocados pela decisão recorrida, ou demonstre alguma
distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e
o caso em exame, o que não foi feito.
5. O agravo não enfrentou de modo específico e pormenorizado
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, limitando-se a argumentações genéricas, o que enseja
a aplicação da Súmula no 182 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
não conheceu do recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
O recorrente argumenta que a decisão do TJ/MS, ao inadmitir o
Recurso Especial com base na Súmula 83/STJ, diverge da jurisprudência
consolidada desta Corte sobre a possibilidade de cobrança de taxa de fruição em
casos de rescisão contratual.
Alega que a decisão recorrida negou vigência aos dispositivos do
Código Civil que permitem tal cobrança, sendo, portanto, dissonante do
entendimento do STJ (e-STJ fls. 332-334).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte recorrida manifestou-se pelo desprovimento da insurgência.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil, porém não merece ser conhecido por falta de impugnação suficiente
do óbice da Súmula no 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA51370026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:38
Código de Controle do Documento: dffb7594-ac76-495d-bf2c-4d2126e0d4c1

A decisão recorrida, cujos fundamentos transcrevo para que passem a
fazer parte da presente decisão, inadmitiu o recurso nos seguintes termos:
"Quanto à violação do 1.022 do CPC, observa-se que os acórdãos
recorridos estão devidamente fundamentados, tendo havido o
enfrentamento das questões e argumentos relevantes para a decisão
do mérito com a indicação clara e precisa dos elementos de fato e de
direito que levaram às conclusões do julgado. Assim sendo, o recurso
é também inadmissível, por óbice imposto pela Súmula 831 do
Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
(...)
No tocante à ofensa aos arts. 402, 403, 884 e 885 do Código Civil, o
recurso igualmente não merece prosperar em razão do óbice contido
também na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o
entendimento adotado por este Tribunal está em consonância com o
da Corte Superior. Veja-se:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL.
RESCISÃO.
DESISTÊNCIA
DO
COMPRADOR. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N.o 7 DO STJ. TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. LOTE NÃO
EDIFICADO. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.o 568 DO STJ.
CONHECEU-SE DO AGRAVO INTERNO E NEGOU-SE-LHE
PROVIMENTO. 1. Nos termos a jurisprudência desta Corte, a
apreciação do quantitativo em que o autor e réu saíram
vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência
de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da
incidência da Súmula n.o 7 do STJ. 2. A jurisprudência
sedimentada nesta Corte entende ser inviável a cobrança de
taxa de fruição no caso de lote não edificado, em razão da
efetiva ausência de utilização do bem. 3. A conclusão adotada
na origem encontra-se em consonância com a jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça sendo aplicável a Súmula n.o
568 do STJ. 4. Não evidenciada a inadequação dos
fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus
próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp
n. 2.141.386/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
)
24/10/2022
26/10/2022
Documento eletrônico VDA51370026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:38
Código de Controle do Documento: dffb7594-ac76-495d-bf2c-4d2126e0d4c1

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
TAXA
DE
FRUIÇÃO.
IMÓVEL.
EDIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
INVIABILIDADE DA COBRANÇA 1. Recurso especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo
Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nos
termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, não cabe o
pagamento de taxa de ocupação/fruição de imóveis não
edificados. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no
REsp n. 1.963.417/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
22/8/2022
26/8/2022
)
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO
NCPC. COMPRA E VENDA ANTERIOR À LEI N.o 13.786/2018.
RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL À INCORPORADORA POR
DESINTERESSE
EXCLUSIVO
DOS
ADQUIRENTES.
RESCISÃO
DA
AVENÇA.
ARRAS
CONFIRMATÓRIAS.
RETENÇÃO
PELO
PROMITENTE-VENDEDOR.
IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE FRUIÇÃO/OCUPAÇÃO. LOTE
NÃO
EDIFICADO.
INEXIGIBILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De
plano, vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se
refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são
aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão
de
. 2. Na linha dos precedentes desta Corte, não é
9/3/2016
devida a retenção de arras confirmatórias pelo promitente-
vendedor nas hipóteses de desfazimento do contrato de
promessa de compra e venda de imóvel. 3. Incabível a cobrança
de taxa de fruição nas hipóteses em que o objeto do contrato de
promessa de compra e venda é um lote não edificado.
Precedentes. 4. Não se pode conhecer do dissídio
jurisprudencial suscitado nas razões do recurso especial quanto
a aplicação do princípio da causalidade, porque não indicado o
dispositivo legal acerca do qual haveria dissenso pretoriano.
Incidência da Súmula n.o 284 do STF. 5. Agravo interno não
provido. (AgInt no REsp n. 1.934.702/SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
15/8/2022
)
17/8/2022
Documento eletrônico VDA51370026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:38
Código de Controle do Documento: dffb7594-ac76-495d-bf2c-4d2126e0d4c1

Logo, independentemente do ângulo de análise, o reclamo esbarra em
impeditivo, ou seja, não supera todas as exigências em sede de juízo
de prelibação.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, inadmite-se
o presente Recurso Especial interposto por Villagio Vitória
Loteamentos Ltda." (e-STJ fls. 322-325).
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
, não
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Com relação à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
desta Corte (Súmula 83/STJ), conforme a orientação predominante neste Tribunal
Superior, para superação do óbice é necessário que o recorrente colacione julgados
deste STJ, favoráveis à sua pretensão e contemporâneos ou supervenientes àqueles
invocados pela decisão recorrida, ou demonstre alguma distinção entre os julgados
mencionados na decisão agravada e o caso em exame.
No presente caso, porém, verifica-se que o recurso de agravo não
impugnou, de maneira efetiva e detida, o óbice da súmula no 83 do STJ, pois não
apresentou julgados contemporâneos ou mesmo alguma distinção em relação aos
acórdãos listados pela decisão de inadmissibilidade.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento), nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51370026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:38
Código de Controle do Documento: dffb7594-ac76-495d-bf2c-4d2126e0d4c1

Documento eletrônico VDA51370026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:38
Código de Controle do Documento: dffb7594-ac76-495d-bf2c-4d2126e0d4c1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.946.149 / MS
Número Registro: 2025/0189623-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08011974120238120001
0801197412023812000150002
8011974120238120001
801197412023812000150002
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VILLAGIO VITORIA LOTEAMENTOS LTDA
ADVOGADA
: THAISE SIQUEIRA SORGATTO - MS025441
AGRAVADO
: CATALINA LUCIA NANTES SILVA
ADVOGADO : ADEMAR AMÂNCIO PEREIRA MACHADO - MS012479
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51585407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:59:40
Código de Controle do Documento: 4a1a4a7c-a76c-4200-8d46-75f0f1c71d82

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:59:40
Código de Controle do Documento: 4a1a4a7c-a76c-4200-8d46-75f0f1c71d82